Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1014167-27.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO DE AZEVEDO
PACIENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA
Vistos, etc.
Busca o Dr. Jonathan Carvalho de Azevedo, OAB/MT 10.543, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Carlos Alberto Pereira, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Capital, que decretou a prisão preventiva contra o paciente nos autos de Ação Penal 24036-31.2017.811.0042, cód. 484619, a seu ver, injustamente, por conta da acusação da prática dos crimes dos arts. 33, caput, por duas vezes, c/c artigo 40, incisos V e VII, e art. 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, por várias vezes, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, tirados da Operação Campo Minado, da qual, segundo consta, foi ele condenado à pena privativa de liberdade de 51 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5.543 dias-multa.
De acordo com a inicial, o paciente se encontra preso desde 07/7/2017, portanto, há mais de trinta e três meses, acusado da prática dos crimes em questão, prisão essa que foi mantida na sentença condenatória datada de 06/6/2017, ora pendente de julgamento os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos vários condenados.
Alega-se que o longo tempo de prisão preventiva constitui verdadeira antecipação da pena e caracteriza manifesto excesso de prazo, além de violar o princípio da não-culpabilidade, assentando ainda que a simples prolação da sentença condenatória não afasta a cautelaridade da segregação, que impõe ser relaxada.
Alega, ainda, que “[...] se nenhuma circunstância judicial foi sopesada em desfavor do paciente e já que até a presente data não formou a culpa. Se o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o semiaberto, por óbvio que a manutenção do paciente na prisão preventiva é manifestamente arbitrária e afrontosa ao princípio da homogeneidade, uma vez que, quando condenado definitivamente, o paciente não será submetido ao enclausuramento que se encontra atualmente” [id. 49037471, p. 10].
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem mandamental, restituindo a liberdade ambulatorial do paciente até a resolução do mérito, onde espera ver ratificada a ordem inaugural, concedendo-se a tutela mandamental liberatória definitiva.
A impetração vem instruída com cópias dos documentos constantes dos ids. 49037473 a 49037477.
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Marcos Machado [id. 49037478]. Entretanto, a julgar que incide a prevenção deste Julgador em razão da anterior distribuição do HC 1010054-30.2020.8.11.0000 [id. 49096453], foi realizada a redistribuição em atenção aos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000 [id. 49108498].
É o relatório. DECIDO.
O paciente Carlos Alberto Pereira foi condenado ao cumprimento da reprimenda total de 51 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5.543 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, c/c 40, III, V e VII, por duas vezes [fatos “02” e “03”], e art. 35, caput, c/c 40, III e V [fato “01”], todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, tirados da Operação Campo Minado apurada na Ação Penal 0024306-31.2017.8.11.0042, 7a Vara Criminal, ocorridos entre abril a outubro de 2017, e que resultou na apreensão de grande quantidade de maconha, 1793,1kg [mil, setecentos e noventa e três quilos, e um decigrama, no “fato 02”, e 809kg de drogas no “fato 03”].
Consta que incide sobre a sentença condenatória, recursos de apelação ainda pendentes de julgamento, com subida dos autos a este e. Sodalício em 09/11/2019 [id. 49037474, p. 2], tendo sido convertida a forma de processamento dos autos depara a forma virtual em 09/6/2020 [p. 1], sem que tenham sido, entretanto, realizada a conclusão dos autos respectivos.
Nesse cenário, descabe cogitar da possível ocorrência de excesso de prazo perante esta Corte de Justiça, uma vez que, tramitando os recursos de apelação nesta 2a Instância, haveria confusão entre o órgão jurisdicional dito coator e Julgador do writ, que, portanto, não merece seguimento, devendo o impetrante socorrer-se das vias instrumentais perante os órgãos jurisdicionais superiores para a discussão dessa arguição.
Quanto às demais discussões, de desfundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva na sentença, e de alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, a sentença estabelece que o paciente, preso preventivamente desde 04/10/2017, não faria jus à restituição da liberdade ambulatorial, mantendo-se, pois, a prisão cautelar inicialmente decretada, cuja cópia, aparentemente, não instruiu o writ.
Analisando detidamente os fundamentos da sentença que manteve a prisão preventiva, bem como os argumentos postos pela defesa, observo que, neste precário âmbito de cognição, o ato prisional deve ser mantido.
“No atual cenário processual, vejo que os réus não poderão apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram as suas custódias cautelares ainda se fazem presentes, e, ainda, por terem sido condenados ao regime inicialmente fechado, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrarão estímulos para voltarem a delinquir” [sentença condenatória, id. 49037476, p. 270].
Fato é, sem a devida instrução do writ com a decisão que decretou inicialmente a prisão preventiva, não há como reafirmar, tampouco refutar as aduções postas na sentença acerca da possível reiteração delitiva e da gravidade dos fatos, o que somente poderá ser esclarecido com a posterior juntada da decisão constritiva de liberdade. Certo é, porém, que a jurisprudência desta Corte admite, sem maiores questionamentos, a motivação per relationem [Enunciado n. 50/TJMT].
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Dispenso as informações do juiz de origem, pois os autos se encontram no Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento do recurso de apelação n. 59024/2019, doravante convertido para a forma virtual o processamento do feito, e determino à Secretaria da 3a Câmara Criminal, a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, datada de 26/9/2017, mediante extração da cópia juntada no HC 1010054-30.2020.8.11.0000, e a imediata coleta do parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator